Tribunal: TJDFT
Processo: 0728867-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728867-60.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MIX 7-AGÊNCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME RECORRIDA: VR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE CITAÇÕES VÁLIDAS. CONSIDERADA A ÚLTIMA PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO. EMBARGOS À MONITÓRIA. TEMPESTIVIDADE. COMPROVADA. SENTENÇA ANULADA 1. Registre-se que o prazo para opor embargos à ação monitória é de 15 (quinze) dias (CPC, art. 702, caput c/c art. 701, caput). 2. De acordo com a legislação processual civil, considera-se dia do começo do prazo, a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça e salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (CPC, art. 231, II c/c art. 224). 3. Na hipótese dos autos, ambas as citações válidas indicam expressamente que é de 15 (quinze) dias úteis o prazo para a apelante opor embargos ou efetuar o pagamento do débito. 4. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar eventuais prejuízos da parte recorrente, no caso em apreço, a juntada do segundo mandado de citação cumprido deve ser considerada para fins de contagem de prazo para oposição dos embargos à monitória. Por conseguinte, são tempestivos os embargos à monitória opostos pela apelante. 5. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença recorrida e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. A recorrente aponta violação ao artigo 231, inciso II, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a declaração de nulidade da sentença, ao argumento de que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, ocorrendo duas citações válidas no mesmo endereço da parte demandada, o prazo para oposição de embargos à monitória deve ser contado da juntada do primeiro mandado cumprido aos autos, acrescentando que não haveria afronta ao devido processo legal e ao contraditório, na medida em que a parte já estava ciente da existência da ação. Requer a majoração dos honorários recursais no caso do provimento do recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 231, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017